Tribunal: TJDFT
Processo: 0759162-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. FALECIMENTO DE TITULAR DE CONTA CORRENTE COMUNICADA FORMALMENTE. PRINCÍPIO DA SAISINE. COBRANÇA AUTOMÁTICA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar ao requerido que se abstenha de realizar qualquer desconto na conta da correntista falecida em 23/09/2024; (ii) condenar o requerido à restituição de R$ 60.720,00, valor já na forma dobrada, atinentes a despesas de cheque especial (R$ 13.000,00); cobranças automáticas de empréstimos (ID 77203525, pg. 2); e alocação financeira remunerada (“aplicação investimento fácil”) de resgate automático à conta corrente.
2. Nas razões recursais, sustenta que não caracterizada má-fé, a restituição deve ocorrer na modalidade simples; que os lançamentos decorreram de contratos válidos/ automatizados, a exemplo das transferências para “aplicação investimento fácil”, que não configuram descontos, mas alocação remunerada automaticamente reversível à conta; que a comunicação do óbito ocorreu informalmente por whatsapp; que eventuais valores a serem pagos ao espólio sejam compensados com os débitos existentes. Requer a reforma da sentença com julgamento improcedente dos pedidos pretensão da parte autora ou a compensação com débitos do espólio.
3. O fato relevante. O espólio comunicou ao réu o falecimento da titular do contrato de conta bancária em 30/09/2024 (ID 77203531), onde a aposentada recebia seus proventos, mas os proventos de aposentadoria foram automaticamente movimentados para “aplicação investimento fácil” de resgate automático para a conta bancária e foram automaticamente resgatados para pagamento de contratos de créditos consignados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a obrigação do réu na restituição dos valores movimentados; (ii) a obrigação de não movimentar os créditos/débitos sob a titularidade cadastral da falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inovação recursal. O pedido de compensação dos débitos de eventual condenação com os alegados créditos do réu vinculados aos empréstimos consignados, não foram alegados em contestação, não merecendo conhecimento nesta instância recursal.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo que o espólio sucede o de cujus nos direitos e obrigações patrimoniais transmissíveis (CC, art. 1784), consoante princípio da saisine.
7. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No presente caso, incontroverso que houve o falecimento da titular da conta bancária em 23/09/2024 (ID 77203529) e que a titular possuía contratos de empréstimos consignados. Em que pese, a comunicação formal do falecimento em 30/09/2024 (ID 77203531), em 23/10/2024, o réu cobrou por intermédio de resgate de aplicação automática (“aplicação investimento fácil”), os valores dos contratos de empréstimos consignados 488653011 (R$ 1,077,41), 501590907 (R$ 1.616,71), 475997978 (R$ 1.616,14), 491952860 (R$ 2,236,15) e 49152938 (R$ 3.059,48), totalizando R$ 10.110,89.
9. Assim tem-se por caracterizada a falha na prestação dos serviços bancários e ato ilícito, impondo a restituição ao espólio. A restituição do valor de R$ 10,110,89 deve ocorrer na forma dobrada - R$ 20.221,78 (CDC, art. 42, p.u.), pois não se tem como justificável ou imbuído de boa-fé objetiva a conduta do réu em descontar indevidamente valores já conhecidamente da titularidade do espólio, mesmo quase trinta dias após a comunicação formal. Acórdãos: 1186786.
10. Todavia, em que pese a presunção relativa de veracidade dos fatos não impugnados especificamente (CPC, art. 341), não há nestes autos qualquer prova, mesmo indiciária, de que houve qualquer utilização do valor contrato de cheque especial (R$ 13.000,00), consoante sustentado desde a inicial pela parte autora. Todos os extratos bancários acostados nestes autos por ambas as partes, são esclarecedores de que não houve qualquer utilização de qualquer valor do cheque especial, seja em razão de permanecer recursos após os débitos ocorridos em 23/10/24 (R$ 1,00), seja por indicação de que o limite do cheque especial objetivamente não sofreu qualquer utilização (ID 77203532, pg. 2).
11. Ademais, constata-se que os proventos de aposentadoria depositados na conta corrente em epígrafe foram automaticamente movimentados para uma “aplicação investimento fácil”, vinculado à conta bancária, cujo resgate também ocorre automaticamente. Assim, nesta rubrica, não há caracterização de cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não havendo que se falar em repetição de indébito, pois não houve débito.
12. Neste cenário, não restando demonstrada a utilização de qualquer valor do cheque especial (R$ 13.000,00) ou ilicitude na movimentação dos proventos de aposentadoria para aplicação remunerada vinculada à conta corrente, afasta-se a condenação à repetição de tais valores.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar o valor a ser restituído em R$ 20.221,78, já na forma dobrada, atualizado monetariamente nos termos da Lei 14905/2024.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1784; CPC, art. 341; CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1186786, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TURMA RECURSAL, J. 16/07/2019, P. 23/07/2019.